Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONFRONTO COM AS TESES 970 E 971, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. ENTENDIMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO ESTABELECIDO NO CURSO DO TRÂMITE PROCESSUAL DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DO RECLAME. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO E CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. EQUIVALÊNCIA COM O VALOR LOCATIVO NÃO DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. Nos termos do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, e do artigo 50, da Lei 9.099/95, a oposição do recurso de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos pelas partes. A tese jurídica alcançada em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas é aplicada a processos individuais e coletivos em trâmite, à luz da inteligência do artigo 985, inciso I, do Código Processual Civil. Correto o acórdão que, em prol do consumidor, inverte cláusula penal estabelecida apenas em favor da construtora/incorporadora, pois em consonância com o enunciado 971, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. A cumulação de cláusula penal com lucros cessantes é possível na hipótese em que a multa é estabelecida de modo dissociado do valor locativo do imóvel. Nos termos da tese 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. A dedução de pretensão em sede de agravo interno, contrária a fato processual incontroverso e que denota o intento de protelação da marcha processual, caracteriza litigância de má-fé e atrai a aplicação da multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.